Tribunal: TJDFT
Processo: 0703364-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703364-95.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRAVOCE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA APELADO: RICARDO PEREIRA ROCHA DECISÃO A apelante requer tutela de urgência para suspensão dos efeitos da sentença que rejeitou seus embargos à execução de título extrajudicial proposta pelo apelado. Fundamenta seu requerimento no art. 300 do Código de Processo Civil e registra que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo. É o breve relatório. Decido. A apelação, em regra, terá efeito suspensivo, conforme disposto no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil. Referida regra, no entanto, será afastada nos casos previstos no art. 1.012, § 1o, incs. I a IV, do Código de Processo Civil, casos nos quais a sentença passará a surtir seus efeitos desde a sua publicação. Não há que se falar em tutela de urgência em sede recursal, especialmente diante de previsão legal específica acerca de eventual concessão de efeito suspensivo à apelação que não o possua naturalmente. O caso submetido à analise desta Relatoria se enquadra na hipótese prevista no art. 1.012, § 1o, inc. III, do Código de Processo Civil e, portanto, a apelação não possui efeito suspensivo. O art. 1.012, § 3o, inc. II, do Código de Processo Civil prevê que a possibilidade de requerimento de concessão de efeito suspensivo direcionado ao Relator da apelação nas hipóteses do § 1o do referido dispositivo. O art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil delimita que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo Relator apenas nos casos em que o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, quando relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. A probabilidade de provimento da apelação e o risco de dano grave ou de difícil reparação não foram demonstrados pelo apelante, ao menos em sede de cognição sumária. A possibilidade de eventual provimento da apelação e reforma da sentença exige, na presente demanda, um exame aprofundado das disposições contratuais, das provas apresentadas e das controvérsias estabelecidas nos autos. O risco de dano grave ou de difícil reparação também não se evidencia. Apesar dos suscintos argumentos lançados pelo apelante, não há qualquer evidencia de que o levantamento do valor depositado em Juízo possa implicar qualquer prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto, indefiro o requerimento de efeito suspensivo à apelação. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator